Tribunal: TJSP
Processo: 2265740-18.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
r Municipal de Monte Mor n.o 12/08, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de cargos, salários, carreira e avaliação de desempenho dos servidores municipais. Adicional de insalubridade fixado "de acordo com a legislação federal em vigor". Vinculação ao salário-mínimo. CLT, art. 192. Inadmissibilidade. Súmula Vinculante n.o 4. Inconstitucionalidade do art. 48, inc. I, especificamente em relação à base de cálculo do adicional. Inteligência do art. 124, § 3o, da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público a autorizar a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo regional vigente, sem novos reajustes, até que sobrevenha lei que discipline a matéria. STF, RE 565.714-SP, com repercussão geral. Doutrina. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2265740-18.2022.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

26/05/2023

Ementa:
VOTO No 37463

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Monte Mor n.o 12/08, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de cargos, salários, carreira e avaliação de desempenho dos servidores municipais. Adicional de insalubridade fixado "de acordo com a legislação federal em vigor". Vinculação ao salário-mínimo. CLT, art. 192. Inadmissibilidade.

Ementa:
VOTO No 37463

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Monte Mor n.o 12/08, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de cargos, salários, carreira e avaliação de desempenho dos servidores municipais. Adicional de insalubridade fixado "de acordo com a legislação federal em vigor". Vinculação ao salário-mínimo. CLT, art. 192. Inadmissibilidade. Súmula Vinculante n.o 4. Inconstitucionalidade do art. 48, inc. I, especificamente em relação à base de cálculo do adicional. Inteligência do art. 124, § 3o, da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público a autorizar a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo regional vigente, sem novos reajustes, até que sobrevenha lei que discipline a matéria. STF, RE 565.714-SP, com repercussão geral. Doutrina. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.